Tribunal: TJDFT
Processo: 0749882-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO. NÃO EFETUADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. INCABÍVEL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito relativo à cobrança realizada e improcedentes os pedidos de danos morais e devolução em dobro.
2. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome - circunstâncias não constatadas na hipótese.
3. In casu, muito embora haja demonstração da falha na prestação do serviço da empresa ré, o fato não produziu efeitos que transbordem a expressão material dos direitos da demandante - sobretudo por não haver notícia da inclusão do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito e tampouco lesão à intimidade.
4. Em que pese a cobrança indevida, a autora não comprovou o efetivo pagamento dos valores, não incidindo a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC.
5. Recurso conhecido e desprovido.